Tribunal: TJSP
Processo: 0009187-03.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
r estadual no 988/2006 apenas aos estagiários do Curso de Direito acabaria por implicar violação ao princípio constitucional da isonomia. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0009187-03.2022.8.26.0506; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO. LEI FEDERAL No 11.788/2008.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, reconhecendo o direito dos Estagiários do Curso de Direito vinculados à Defensoria Pública de São Paulo a férias

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO. LEI FEDERAL No 11.788/2008.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, reconhecendo o direito dos Estagiários do Curso de Direito vinculados à Defensoria Pública de São Paulo a férias proporcionais renumeradas ou à remuneração das férias ao final do contrato de estágio que tenha duração superior a um ano. Descabimento.
2. Direitos estabelecidos na Lei Federal no 11.788/2008, que disciplina a relação de estágio em âmbito nacional. Norma cogente, de observância obrigatória para todos os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
3. Lei Orgânica da Defensoria Pública estadual que não pode disciplinar em sentido diverso, de modo a suprimir direitos regularmente estabelecidos. Ademais, a aplicação da Lei Complementar estadual no 988/2006 apenas aos estagiários do Curso de Direito acabaria por implicar violação ao princípio constitucional da isonomia. Sentença mantida.
Recurso desprovido.